Tribunal: TJDFT
Processo: 0730031-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730031-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS RECORRIDOS: WENDER SOUZA COSTA E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. RECONHECIMENTO COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO NO ROL DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do ato que o desqualificou como pessoa com deficiência (PCD) em concurso público da Petrobrás (Edital no 1 - PETROBRÁS/PSP RH 2023.1), determinando sua inclusão no rol de candidatos com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa deve ser alterado, considerando a ausência de proveito econômico imediato; e (ii) estabelecer se a visão monocular do autor, independentemente do grau de acuidade visual, caracteriza deficiência física para fins de reserva de vaga em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve ser razoável e proporcional ao objeto da demanda. Como não há proveito econômico imediato decorrente da declaração de nulidade do ato administrativo, aplica-se o arbitramento com base no custo do procedimento impugnado (avaliação biopsicossocial), conforme art. 292, §3o, do CPC. 4. A Petrobrás, como contratante da banca examinadora e responsável pelo processo seletivo e eventual nomeação de candidatos aprovados, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 5. A visão monocular é expressamente reconhecida como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021, independentemente do grau de acuidade visual ou de outros parâmetros estabelecidos pelo Decreto no 3.298/1999. 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, incluindo o enunciado da Súmula 377 do STJ, reafirma que candidatos com visão monocular têm direito a concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos. 7. A avaliação multiprofissional realizada pela banca examinadora, ao desqualificar o autor como PCD com base em critérios incompatíveis com a legislação vigente, contraria o disposto na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei no 14.126/2021, impondo-se a nulidade do ato administrativo. IV. DISPOSITIVO 8. Apelações conhecidas. Preliminar de correção do valor da causa acolhida. Recursos desprovidos. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, aduzindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente por outros tribunais, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STF e STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, porque, segundo a Corte Superior, “Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente” (AREsp n. 2.922.713/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal objeto de interpretação divergente no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do STF” (REsp n. 1.906.018/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020